Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PROVISÓRIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL LIMITADO A 1.000 DES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 16.849,70 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), a título de dano material, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Requer a recorrente concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que prestou o serviço a contento, restituindo as bagagens extraviadas dentro do prazo regulamentar da Resolução no 400 da ANAC. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede a minoração do valor fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65722310). Custas e preparo recolhidos (ID 65722311). Contrarrazões apresentadas (ID 65722315).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
5. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada. Embora a bagagem tenha sido restituída em prazo inferior ao previsto no artigo 32, § 2o, inciso II da Resolução 400 da ANAC, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a restituição tempestiva não afasta a responsabilidade pelo dano material sofrido com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de seus pertences. Neste sentido: Acórdão 1921739, 0703075-37.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.
6. No caso, resta incontroverso nos autos que as bagagens do autor foram extraviadas temporariamente, comprovando o recorrido o dano material sofrido. Contudo, o art. 22.2 da Convenção de Montreal limita a indenização decorrente de transporte de bagagem a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), ao contrário do que decidido em sentença.
7. Desta forma, considerando que em 19/01/2024 o valor de 1 DES equivalia a R$ 6,56 (seis reais e cinquenta e seis centavos), os danos materiais devem ser reduzidos a R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais).
8. No tocante ao dano moral, o fato de o autor ficar sem sua bagagem em país estrangeiro em baixas temperaturas é situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge os direitos de personalidade do consumidor, sendo passível de reparação.
9. No tocante ao valor da indenização, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos danos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor de reparação pelo dano material para R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.